Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-89.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001153-89.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO - CPF: 029.000.571-08 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO - CPF: 029.000.571-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – BUSCA E APREENSÃO - RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – CONSUMIDOR QUE NÃO ENCONTRAVA-SE EM MORA – APREENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL EXISTENTE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO - DANO MATERIAL CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DESCONTROLE ADMINISTRATIVO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA/RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de apelação interposto no prazo de 15 (quinze) dias, consoante estabelece o art. 1.010, §1º, do CPC, é tempestivo.

Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, e sendo demonstrada a culpa, o dever de indenizar é consequência lógica.

Em obediência ao art. 83, §1º, do CPC, deve haver condenação sucumbencial tanto na ação de busca e apreensão como na reconvenção.

Revela-se injustificada a propositura de ação de busca e apreensão de veículo se as parcelas do financiamento estão em dia, fazendo jus, o reconvinte, à indenização pelos danos morais e materiais sofridos, decorrentes de constrangimento perante a sua clientela, bem como em razão do aluguel de outro veículo até a restituição do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recursos de apelação cível aviados por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Yolanda Thaysa Barros Cardoso
,
objetivando a reforma da
sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, revogando a liminar anteriormente concedida e determinando a imediata restituição do veículo à ré, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), condenando a parte autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em contrapartida, julgou parcialmente procedente a reconvenção intentada pela ré Yolanda, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da reconvenção.

Para tal desiderato, sustenta
a instituição financeira que agiu dentro dos termos legais, não sendo devido à requerida qualquer valor a título de danos morais, porquanto a ação foi ajuizada considerando que o contrato estava em mora nos sistemas, ao passo que a liminar foi deferida e o bem apreendido em face de uma decisão judicial.

Assevera, ainda, que a determinação de restituição do bem foi de pronto atendida, e cumprida em 18/05/2020, conforme comprovante já acostado aos autos, devendo ser afastada a multa diária. Por fim, aduz que, pelo princípio da causalidade, deve a apelado arcar com as custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência em sua totalidade.

Por outro lado, a apelante
Yolanda Thaysa Barros Cardoso
defende a necessidade de reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento dos danos materiais suportados com o aluguel de veículo. Além disso, pede a condenação da instituição financeira em litigância de má-fé, alegando que é a terceira vez que é cobrada indevidamente, ao passo que já teve o veículo apreendido duas vezes.

A requerida apresentou contrarrazões sob o ID. 61807511, pugnando pelo desprovimento do recurso da instituição financeira, ao passo que a autora ofertou resposta no ID. 61807518, arguindo, preliminarmente, intempestividade do recurso aviado pela requerida. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

E
XMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões a reconvinda alega que o recurso de apelação aviado pela reconvinte é intempestivo, e que, portanto, não deve ser recebido.

Estabelece o art. 1.010, §1º, do CPC, que o prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias.

No caso em apreço, infere-se dos autos que a sentença sob exame foi prolatada em 25 de março de 2020, tendo sido opostos contra ela Recurso de Embargos de Declaração tempestivos (ID. 61807500). Referido aclaratório foi julgado em 03/06/2020 e publicado no dia 05/06/2020. Assim, a contagem do prazo iniciou-se no dia 08/06/2020 (segunda-feira).

Contabilizando-se os dias úteis – consoante estabelece o art. 219 do CPC – no dia 10/06/2020, data anterior ao feriado de corpus christi, a contagem de prazo foi suspensa, contando, à época, 03 (três) dias do prazo recursal.

Referido cômputo retomou seu transcurso no dia 15/06/2020, contabilizando 08 (oito) dias, no dia 19/06/2020 (sexta-feira), oportunidade em que fora novamente suspenso, em virtude do Decreto Municipal nº. 339 de 19/06/2020, do Município de Cáceres, que estabeleceu em seu art. 1º:

“Art. 1º Fica suspenso,
do dia 22 de junho até o dia 29 de junho de 2020
, com possibilidade de prorrogação, o funcionamento de toda e qualquer atividade comercial
e prestação de serviços
.”
(Destaquei)

Note-se que referida suspensão de funcionamento de prestação de serviços no âmbito municipal interferiu na contagem dos prazos processuais, nos moldes do que estabelece a Resolução nº. 318, de 7 de maio de 2020 , do Conselho Nacional de Justiça, que fixa em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º
Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas

(lockdown
)
por parte da autoridade estadual competente,

ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa
.
”

(Destaquei)

Ato contínuo, em virtude da edição da normativa municipal, o Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, determinou a suspensão dos prazos processuais na comarca de Cáceres, mediante Portaria Nº. 403/PRES, de 29 de junho de 2020, “
(...) enquanto perdurar as medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas(lockdown).
”

Houve, então, a prorrogação do
lockdown
do Município de Cáceres, por via do Decreto Nº. 364, de 03 de julho de 2020, prorrogando as medidas restritivas de locomoção no município até o dia 12 de julho de 2020.

A contagem de prazo processual no Município permanece suspensa até a presente oportunidade, consoante se infere da Portaria Nº. 580-PRES, de 4 de setembro de 2020 do TJMT, que estabelece em seu art. 1º:

“Art. 1º. Suspender o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais – PRPAP, na comarca de CÁCERES , no período entre o dia 07.09.2020 a 21.09.2020, com o imediato retono das atividades de teletrabalho e
suspensão de todos os prazos processuais em autos físicos, híbridos e eletrônicos,
pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva comarca.”
(Destaquei)

Assim, dadas as suspensões supra, tendo o recurso de apelação sido interposto no dia 21 de julho de 2020 (ID. 61807513), afigura-se a sua tempestividade.

Assim,
rejeito a preliminar aventada
, ante a tempestividade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. em face de
YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO
, fundada em contrato de empréstimo com garantia fiduciária, tendo por objeto o veículo: "MARCA CHEVROLET, MODELO S-10 CD LT 2.4 8V, CHASSI 9BG148EP0EC432751, PLACA NJT1292, RENAVAM 993556540, COR BRANCA, ANO 14/14, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL".

A inicial foi recebida (Id. 61807036), tendo o Juízo singular deferido a liminar e determinado a apreensão do bem. A requerida apresentou contestação/reconvenção assinalando a inexistência de dívida e requerendo a condenação do requerente/reconvindo a indenizar-lhe em danos morais e materiais.

O juiz de piso proferiu sentença nos seguintes moldes:

“
JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO. Por esta razão, desconstituídos os elementos formadores da convicção deste Juízo por ocasião da cognição sumária, REVOGO A LIMINAR deferida no id. 17709436 de modo que DETERMINO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO do VEÍCULO objeto da busca e apreensão à RÉ, no prazo de 48 horas.

-Para o caso de descumprimento da presente determinação judicial de restituição do veículo, fixo multa diária no importe de R$1.000,00 (hum mil reais).

-Dado o resultado da busca e apreensão, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais da ação de busca e apreensão, bem como a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao Advogado da parte ré no valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da ação (art. 82, §2° c.c art. 85, §2°, incisos I a IV, todos do CPC).

- JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECONVENÇÃO
intentada por YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, nos seguintes termos:

a) CONDENO A RECONVINDA ao pagamento de indenização para reparação de danos morais à RECONVINTE, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser atualizados com juros de mora 1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento;

b) DEIXO DE CONDENAR a RECONVINDA ao pagamento de indenização para reparação de danos materiais, pelas razões já expostas.

c) Condeno ainda a parte reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao Advogado da reconvinte no valor correspondente a 10% sobre o proveito econômico da reconvenção (art. 82, §2° c.c art. 85, §2°, incisos I a IV, todos do CPC).”
(Destaquei)

Contra o referido
decisum
insurgem-se as partes. De um lado, o apelante, Banco Bradesco Financiamentos S.A., em síntese, fundamenta ser incabível a fixação de indenização por danos morais no caso em deslinde. Aduz ser inaplicável a condenação de multa diária, uma vez que o veículo já foi devolvido. Além disso, assevera que, ante o princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, a apelante Yolanda Thaysa Barros Cardoso pugna pela reforma parcial da sentença, fundamentada na existência de dano material no caso em deslinde, pugnando pelo seu arbitramento. Sustenta, ainda, a existência de má-fé por parte da instituição financeira, ao que pleiteia a fixação de multa.

No que toca ao pedido de inaplicabilidade de multa diária realizado pela instituição financeira, vê-se dos autos que, ao decidir os embargos de declaração (ID. 61807510), o juízo singular manifestou-se quanto ao tema:

“No caso, no primeiro ponto dos embargos, perdeu objeto sua análise, em razão da superveniente demonstração da restituição do veículo.”

Nos termos do art. 932 do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

No caso, verifica-se a perda de objeto recursal no que atine ao pedido de inaplicabilidade da multa diária, uma vez que o veículo foi devolvido à reconvinte antes mesmo da prolação da sentença, o que impede sua análise nesta oportunidade, devendo o recurso não ser conhecido nesse ponto.

Quanto ao descabimento do dano moral, contata-se, consoante assinalado pelo juízo
a quo
, ser incontroverso que a parte requerida/reconvinte foi cobrada e provocada judicialmente por dívida que já havia sido adimplida.

Em verdade, a cobrança indevida praticada pelo recorrente resta patente, haja vista a existência de coisa julgada sobre o tema.

Isto porque, anteriormente ao ajuizamento da presente busca e apreensão, em virtude da cobrança da parcela com vencimento no mês de dezembro/2016, o requerido/reconvinte ajuizou ação indenizatória contra a instituição financeira. A hipótese, inclusive, foi mencionada pelo juízo
a quo
na sentença objurgada, senão vejamos:

“Convém destacar então a existência da ação de n. 1003408-88.2017 intentada[1] e julgada[2] no Juizado Especial deste foro, cuja cópia da sentença foi apresentada nos autos pela ré/reconvinte, onde decidiu-se nos seguintes termos pela Juíza leiga: (...)

Em suma a ação em destaque tinha por escopo a declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais postulada pela então autora YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Na ação a então autora informou que estava sendo cobrava, e que houvera sido negativada pela então requerida em razão da parcela do contrato de financiamento celebrado entre ambos, vencida em 16 de Dezembro de 2016 no valor de R$1.495,22 a qual, teria sido paga no dia 19 de Dezembro de 2016 com correções no valor de R$1.529,89.

Como visto a sentença acolheu as razões da autora e determinou a restituição em dobro da quantia paga indevidamente. (...)

Vejamos então que
desde Março de 2018 temos um pronunciamento judicial no sentido de que a parcela vencida em 16 de Dezembro de 2016 no valor de R$1.495,22, a mesma parcela informada no instrumento de protesto da presente busca e apreensão, está paga! E foi paga poucos dias após o seu vencimento com as devidas correções.

Mas não para por aí!

Em 31 de Agosto de 2018 a autora/reconvinda intentou ação de busca e apreensão em razão do mesmo objeto aqui discutido (mesmo vencimento, inclusive). A ação tem por registro o n. 1005191-81.2018.8.11.0006 e tramitou no Juízo da Segunda Vara deste foro.

Naquela ação houve o comparecimento da ré, nesta ação também reconvinda, requerendo a reconsideração da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do seu veículo, e para tanto, juntou a cópia da sentença acima destacada, bem como o comprovante de pagamento da parcela vencida em 16 de Dezembro de 2016 e daquelas posteriores também pagas. Aludida manifestação marcou a data de 12 de Setembro de 2018.

O Juízo da segunda vara então intimou a instituição financeira, que se manifestou em 19 de Setembro de 2018, vejam só, concordando com o pedido de reconsideração da ré, ou seja, reconhecendo o seu adimplemento quanto as obrigações do contrato
.

A cópia da sentença da mencionada ação que tramitou no juízo da segunda vara está juntada nestes autos no id. 18323643.”

Assim, o que se tem, não é só que a cobrança seja indevida, mas que esta é reiterada, tratando-se, inclusive, da segunda ação de busca e apreensão equivocada envolvendo o mesmo objeto dos autos de piso.

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referida norma é complementada pelo art. 927 do mesmo diploma legal, estabelecendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto, Paulo Nader,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensina:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

No caso em apreço, os requisitos ensejadores do dever de indenizar da instituição financeira encontram-se presentes, consoante assinalado pelo juízo
a quo
.

Segundo acentuado, a ré/reconvinte foi vitimada pela imputação de débito inexistente e, sobretudo, pelo ajuizamento desmotivado da presente ação de busca e apreensão em seu desfavor, a qual resultou na busca e apreensão do veículo, bem como na incidência de restrição judicial sobre o mesmo.

Assim, resta indene de dúvidas que a imputação de débito e de mora inexistente, resultando no despojamento da posse do veículo e na incidência de restrição judicial sobre o bem, caracterizam-se como atos ilícitos e fatos geradores de ofensa à honra, dignidade, bom nome e decoro da apelada, legitimando a outorga em seu favor de uma compensação pecuniária, objetivando compensá-la pela mácula que experimentou em seu conceito e credibilidade pessoal.

Registre-se, porquanto pertinente, que a apelada teve o seu veículo retirado de sua esfera patrimonial, o que a impossibilitou de fazer a utilização do bem durante todo período que antecedera a sua devolução, sem que desse causa a essa situação.

Assim, mantenho incólume a sentença atacada, no tocante à fixação de indenização por danos morais. Neste sentido, é o recente posicionamento deste Sodalício em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - SUPERADA - MÉRITO - COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS QUE BASEARAM A
BUSCA
E
APREENSÃO
- ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE REQUERIDA -
RECONVENÇÃO
JULGADA PROCEDENTE -
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada a quitação das parcelas que motivaram o ajuizamento da busca e apreensão, é caso de improcedência da ação, bem como de restituição do veículo apreendido à parte requerida ou, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores.
No caso, a requerida sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que, apesar de ter realizado os pagamento de maneira adequada, teve seu veículo apreendido, de modo que satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. (N.U 1060761-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)”
(destaquei)

No que atine à sucumbência, é cediço que a ação e reconvenção tramitam e são julgadas em conjunto, por fundamentos de economia, contudo constituindo procedimentos próprios, comportando cada qual imposição sucumbencial própria (art. 85, § 1º, CPC), não induzindo seus resultados sucumbência recíproca, nem tampouco sendo possível cogitar de compensação. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - REVISÃO DE VALORES - JULGADA IMPROCEDENTE - PLEITO RECONVENCIONAL JULGADO PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS QUESITOS DO AUTOR NO LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA - QUESITOS APRECIADOS NO LAUDO PERICIAL E EM RESPOSTA COMPLEMENTAR - SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DOS REAJUSTES PRATICADOS PELA REQUERIDA - REAJUSTES EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO ADESIVO -
DUPLA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE RECONVENÇÃO QUE INDEPENDEM DOS HONORÁRIOS DA AÇÃO PRINCIPAL
- RECURSO ADESIVO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 15037060 PR 1503706-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 20/09/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2141 30/10/2017) (destaquei)

No tocante ao recurso aviado pela requerida/reconvinte, esta sustenta que a sentença merece parcial reforma, mais precisamente no que atine ao não acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, alegando que despendeu valores para locação de outro veículo enquanto ficou obstada de utilizar o seu automóvel.

Aduz que houve o julgamento antecipado da lide, prejudicando a produção de provas, mas que é da apelada o dever de arcar com os prejuízos materiais decorrentes da apreensão do veículo que estava com pagamento regular (art. 302, CPC).

Aponta, neste sentido, que houve demonstração de que teve que locar um outro veículo similar para poder se locomover, ante a apreensão indevida do veículo que utilizava.

Quanto ao tema, manifestou-se o juiz singular:

“É que a parte ré/reconvinte para provar suas alegações, juntou no id. 18323641 contrato de locação de veículo firmado com terceiro.
Mas a juntada do mencionado contrato constitui mera prova indiciária a qual não constitui prova do efetivo prejuízo, tampouco pode-se apontar nexo de causalidade entre a busca e apreensão operada neste processo com a necessidade da locação do veículo indicado no mencionado contrato.

Fato é que inexistindo, por exemplo,
comprovantes de pagamento ao locatário do veículo, e inexistindo prova do nexo de causalidade entre a busca e apreensão demandada neste feito e a necessidade de locação do veículo descrito no mencionado contrato, na linha do que mencionou Flávio Tartuce na sua doutrina acima mencionada, inexiste prova efetiva da depreciação patrimonial da ré/reconvinte
.

Assim sendo, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado, improcedente!”
(Destaquei)

Consoante se infere do excerto, o magistrado de piso considerou que não houve comprovação do dano material sofrido, aduzindo que não há como comprovar o nexo causal entre a busca e apreensão do veículo – objeto da demanda – e o aluguel de um carro pela Apelante.

Contudo, nesta parte, merece reforma a sentença vergastada, porquanto resta patente nos autos a demonstração de que a apelante estava em dia com o contrato pactuado, revelando-se indevida a privação do bem sofrida, bem como a necessidade de locar outro veículo para se locomover.

In casu
, o veículo objeto do contrato foi apreendido em 05/02/2019 (ID. 61807046), tendo sido restituído à apelante tão somente no dia 18/05/2020 (ID. 61807499), ou seja, após mais de 3 (três) meses. Além disso, vê-se se que o aluguel de novo veículo se deu já na data de apreensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID. 61807456).

Quanto à possibilidade de indenização por referidos danos materiais, confira-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. FINANCIAMENTO COM PARCELAS EM DIA. ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPORCIONAL E RAZOA VELMENTE ARBITRADO. PARCELAS POSTERIORES ATRASADAS POR CULPA DO AUTOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR AO AVENÇADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE APELAÇÃO. CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE ENSEJE A SUA CONCESSÃO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Revela-se ilegal a ação de busca e apreensão de veículo proposta quando o financiamento está em dia, fazendo o autor jus à indenização pelos danos morais e materiais sofridos, decorrentes de constrangimento perante a sua clientela e do aluguel de outro veículo até a restituição do bem.
2. A consignação em pagamento, no valor contratado, sem juros e correção decorrentes da mora, só é cabível quando o pagamento no tempo e modo avençados é injustamente recusado pelo credor. Hipótese que não se configura nos autos uma vez que o autor detinha os boletos com anterioridade ao vencimento e confessa que as deixou de pagar nos termos pactuados. 3. Os benefícios da justiça gratuita podem ser negados quando não há mudança da situação econômica e as provas dos autos afastam a presunção de pobreza alegada. Precedentes do STJ.
(TJ-RR - AC: 08052715220168230010 0805271-52.2016.8.23.0010, Data de Publicação: DJe 05/07/2019) (
Destaquei)

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO C/C RECONVENÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA COM PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS CONFORME NEGOCIAÇÃO/ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. CONFIRMAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que a sentença julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, em decorrência de falta de interesse de agir, visto que a parte demandada demonstrou o pagamento das parcelas vencidas objeto da lide diante da negociação do débito. 2. A situação retratada nos autos mostra-se suficiente para violar a esfera extrapatrimonial da parte requerida e ressalta-se que o dano moral é a lesão que afeta o bem jurídico na esfera dos direitos da personalidade. Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida.
3. O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a parte ré, comprovou os gastos advindo com aluguel de veículo, já que ficou sem o automóvel que fora apreendido por força da liminar deferida, sendo posteriormente revogada.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-AM - AC: 06416664820178040001 AM 0641666-48.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 28/07/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020) (Destaquei)

Assim, é evidente o nexo causal entre o referido aluguel e a indevida efetivação da busca e apreensão do veículo.

É cediço que o dano material não se presume, e deve ser comprovado. No caso, não havendo espaço para dilação probatória nesta fase recursal, tem-se que a liquidação de sentença (arts. 509 a 512 do CPC) é o procedimento adequado e suficiente à demonstração dos gastos despendidos pela requerida/reconvinte no decorrer do processo, pelo tempo que precisou utilizar veículo locado.

Assim, entendo pela procedência do pedido de indenização por danos materiais no caso em deslinde, merecendo reforma a sentença vergastada neste ponto.

Por fim, argumenta a apelante que a instituição financeira deve ser condenada por litigância de má-fé, em virtude de sua conduta ilícita ao realizar requerimento de busca e apreensão de forma reiterada., no entanto, tais justificativas, neste momento, não se revelam plausíveis.

Do que emerge dos autos, afere-se que a conduta do banco não está permeada por elementos aptos a ensejarem a má-fé, porquanto a cobrança indevida formulada no bojo da presente ação de busca e apreensão deriva de descontrole administrativo da própria instituição bancária apelante. Não há, além disso, indícios de dolo ou de prática desleal.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO -
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.
A condenação em
litigância
de
má
-
fé
exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
(N.U 1016474-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da Instituição Financeira, e
dou parcial provimento
ao recurso de Y
olanda Thaysa Barros Cardoso
,

para reformar

em parte
a sentença, condenando o banco, a título de danos materiais, ao ressarcimento do valor dispendido com o custeio de aluguel de veículo (ID.
61807456), a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020